Tribunal: STF
Processo: AC 1591
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO - LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM - ART. 21, INC. V,
   DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL - PRECEDENTES - AMPLIAÇÃO DA
   BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
   SEGURIDADE SOCIAL - COFINS - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
   DO § 1º DO ART. 3º DA LEI N. 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 -
   PRECEDENTES.
1. O efeito suspensivo concedido ao recurso
   extraordinário da Autora, interposto nos autos da Apelação em
   Mandado de Segurança n. 223.919, limita-se à ampliação da base de
   cálculo da contribuição da COFINS nos termos do § 1º do art. 3º
   da Lei n. 9.718/98, até o julgamento final daquele recurso.
2.
   Decisão referendada.
Brasília, 15 de maio de 2007.